Tribunal: TJDFT
Processo: 0709919-36.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709919-36.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ALLIANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS DAMHA - CIDADE OCIDENTAL I - SPE LTDA RECORRIDO: EDGAR ELIBIO SAUERESSIG NETO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. MÉRITO: CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. RESCISÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO POR CULPA DAS PROMITENTES VENDEDORAS. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS PELO PROMITENTE COMPRADOR CABIMENTO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO. 1. Constatado que parte das matérias debatidas no recurso de apelação, não foram abordadas no primeiro grau de jurisdição, tem-se por caracterizada a inovação recursal, a inviabilizar o seu exame por parte do egrégio Colegiado, sob pena de supressão de instância e violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. 2. A rescisão do contrato de compromisso de compra e venda de imóvel por culpa da parte promitente vendedora, em razão de atraso injustificado na entrega da obra, impõe o retorno das partes ao status quo ante, com a devolução das parcelas pagas pelo promitente comprador, inclusive quanto aos valores desembolsados para fins de pagamento de tributos e taxa de manutenção, de modo integral e imediato, sem direito a retenção de valores. 3. Em se tratando de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa das promitentes vendedoras, os juros de mora sobre o montante a ser restituído ao promitente comprador devem incidir a partir da data da citação. Inteligência do artigo 405 do Código Civil. 4. Preliminar de inovação recursal acolhida. Recurso parcialmente conhecido e não provido. As recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 32-A, incisos I, II, e V, da Lei 13.786/2018, asseverando ser lícita a retenção de 25% (vinte e cinco por cento) do valor pago pelo promitente comprador na hipótese de resilição contratual; b) artigos 402, 475 e 884, todos do Código Civil, e 489, inciso VI, do Código de Processo Civil, porquanto cabível o arbitramento da taxa de ocupação, sob pena de enriquecimento ilícito. Colaciona ementas de julgados do STJ, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano; c) artigo 85, §2o, do CPC, sustentando equívoco na distribuição dos ônus sucumbenciais. Requerem a gratuidade de justiça. Pedem, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. O recorrido, em contrarrazões, pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado SÍLVIO LÚCIO DE OLIVEIRA JÚNIOR, OAB/DF 23.053 (id 26346162, pág. 1). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt nos EAREsp 604.667/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 11/3/2021). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à apontada violação ao artigo 32-A, incisos I, II, e V, da Lei 13.786/2018, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1.300.418/SC (Tema 577), de relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e 10/12/2013, concluiu que: “Em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de qualquer dos contratantes. Em tais avenças, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”. (grifei). Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. O recurso especial não merece trânsito, ainda, quanto à apontada ofensa aos artigos 402, 475 e 884, todos do Código Civil, e 489, inciso VI, do Código de Processo Civil, e em relação ao correlato dissenso interpretativo, “pois o Tribunal de origem não se manifestou sobre as matérias neles tratadas. Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgRg no REsp 1898454/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 17/12/2020. Registre-se, ademais, que “A ausência de prequestionamento do tema que se supõe divergente impede o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea "c" do art. 105, III, da Constituição da República.” (AgInt no AgInt no AREsp 1708632/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 6/4/2021). De igual forma, não dá azo ao seguimento do recurso a tese de ofensa ao artigo 85, §2o, do CPC, pois “A apreciação, em recurso especial, do quantitativo em que autor e réu saíram vencedores ou vencidos na demanda, bem como da existência de sucumbência mínima ou recíproca, esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.” (AgInt no AREsp 1708537/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/2/2021). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido, entre outras, confiram-se: AgRg na TutPrv no REsp 1914065/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 2/3/2021; AgInt na Pet 13.233/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 17/2/2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino, conforme pleiteado pelo recorrido, que as publicações sejam feitas em nome do advogado SÍLVIO LÚCIO DE OLIVEIRA JÚNIOR, OAB/DF 23.053. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012